Tribunal: TJES
Processo: 5000782-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO.

MINORAÇÃO DE DESCONTOS
.
ASTREINTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - “O cumprimento da obrigação [...] de suspensão dos descontos [...] é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória,
in

casu
, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado.” (TJ-ES., Agravo de instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 07-06-2022, data da publicação/fonte: Dje 14-06-2022).

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial.” (AgInt no AREsp 1758478/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-06-2021).

3. - Considerando que a ordem deferida em desfavor do agravante visa impedir o desconto mensal no montante de R$ 3.689,89 (três mil seiscentos e oitenta e nova reais e oitenta e nove centavos) da remuneração líquida do agravado, a fixação da multa diária, para a hipótese de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se proporcional e razoável.

4. -
Em tema de superendividamento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem orientando no sentido da preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.584.501/SP, Rel
. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento:
0
6-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 13-10-2016).
Destarte, a

respeitável decisão recorrida deve ser mantida porque alinhada com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

5.- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000782-83.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO
BRADESCO
S. A
.

AGRAVAD
O
: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Banco
B
radesco
S. A
.

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a

respeitável decisão de
id. 7125024
, proferid
a
pel
o
eminente
Juiz
de Direito
da
Quarta Vara Cível de Vila Velha,
Comarca
da Capital
, nos autos da “ação
de
limitação de descontos com base na lei do superendividamento
” registrada sob o n. 5027456-61.2022.8.08.0035,
ajuizada contra
ele
por
M
arcos Antônio Rodrigues
,
que
deferiu

tutela
provisória
de urgência
e determinou
ao
agravante
que “REDUZA de forma IMEDIATA as cobranças referentes ao contrato nº 462428826, limitando-as ao valor máximo estabelecido pela Lei 14.181, de 01 de julho de 2021, correspondente a 30% da remuneração líquida percebida pelo requerente, não excedendo, portanto, o montante de R$ 823,20 (oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos)”
e, ainda, que exclua o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Na
respeitável decisão foi fixada
multa diária
para o
caso de não cumprimento, estabelecida em R$1.000,00 (mil reais),
limitada a
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões do recurso (id. 7125013) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes” (fl. 05); 2) “a antecipação da tutela específica poderá ser cumprida através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados” (fl. 05); 3) a “multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional” (fl. 10); 4) “a fim de se evitar o enriquecimento da parte Agravado (a), faz-se necessária a redução do valor fixado a título de multa” (fl. 13); 5) deve-se aplicar ao caso a tese repetitiva n. 1.085, firmada pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.877.113/SP, o que conduzirá à “improcedência quanto aos pedidos de limitação de parcela de mútuo bancário com modalidade de pagamento com débito em conta” (fl. 28); 6) segundo a referida tese, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo
e provimento do recurso, indeferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravado
(fl. 8).

Contrarrazões ao id 8726870.

Não merece prosperar a alegação do agravante de que “a legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada”
(id 7125013 –
Pág.
5-33
)
, visto que esta egrégia
C
orte entende que “o cumprimento da obrigação
[...]
de suspensão dos descontos
[...]
é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória,
in

casu
, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado.”
(Agravo de instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel
ª
. Des
ª
. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 07-06-2022, data da publicação/fonte: Dje 14-06-2022).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial.” (AgInt no AREsp 1758478/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-06-2021).

No caso em análise, considerando que a ordem deferida em desfavor do agravante visa impedir o desconto mensal
no montante de
R$
3.689,89
(
três mil seiscentos e oitenta e nova reais e oitenta e nove centavos
) d
a remuneração líquida
d
o
agravad
o
, a
fixação da
multa diária,
para a hipótese de descumprimento,
no valor de R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
afigura-se proporcional e razoável.

Em tema de superendividamento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem orientando no sentido da preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 06-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 13-10-2016).

D
estaco o seguinte trecho da respeitável decisão recorrida:

Antes de prosseguir, faz-se necessário realizar uma breve síntese dos fatos ocorridos no presente caso, em que o autor alega que:

I. O autor possuía três contratos de empréstimo com o Banco requerido, totalizando uma dívida de R$ 30.765,36.

II. O contrato de nº 462428826, com prestação de R$ 3.689,89 em 72 vezes, não indica claramente o valor total da operação, descumprindo as determinações
d
o Código de Defesa do Consumidor.

III. Em 01/07/2022, o autor fez outro empréstimo di
gital (contrato de nº 463244598) de R$ 815,92 em 48 vezes, mas não recebeu uma cópia do contrato, mesmo após ir à agência do banco em duas ocasiões.

IV. O total das parcelas dos empréstimos (R$ 4.977,95) ultrapassa e remuneração líquida do autor (cerca de R$ 2.700,00) como Operador de Carregadeira.

D
ito isso e considerando os limites da cognição que o atual momento processual comporta, tenho
que
respeitável decisão recorrida deve ser mantida porque alinhada com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, está votando no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão que, nos autos da “ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento” proposta pelo agravado, deferiu tutela provisória de urgência e determinou ao agravante que “
REDUZA de forma IMEDIATA as cobranças referentes ao contrato nº 462428826, limitando-as ao valor máximo estabelecido pela Lei 14.181, de 01 de julho de 2021, correspondente a 30% da remuneração líquida percebida pelo requerente, não excedendo, portanto, o montante de R$ 823,20 (oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos)
” e, ainda, que exclua o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O preclaro relator fundamentou que o cumprimento da obrigação de suspensão dos descontos é de responsabilidade do banco agravante e que a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se proporcional e razoável ao caso concreto, bem como que “
Em tema de superendividamento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem orientando no sentido da preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
”.

Rogando vênia ao eminente relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O autor ajuizou a demanda de origem em face do banco agravante alegando estar superendividado e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
1
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação do consumidor agravado se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, na presente hipótese, observa-se que os descontos realizados na conta-corrente do requerente também dizem respeito a empréstimos comuns, realizados sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente, os quais não possuem essa limitação legal
2
.

Por fim, saliento que a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. Por outro lado, acaso reste comprovada a ilegalidade ou o excesso das cobranças efetuadas pela instituição financeira demandada ao longo da instrução probatória, aquele será devidamente ressarcido de eventuais valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, a princípio, entendo prematura a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes definidos na origem.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

2
REsp 1877113 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022.